Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741811-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM AGRAVADO: VM CREPES EIRELI, MARIA MADALENA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: RUTILIO TORRES AUGUSTO JUNIOR DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se acerca do agravo de instrumento e do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 20.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR